Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703549-71.2020.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (autor) e por PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES (réu) contra a sentença que, após decisão dos jurados, condenou o réu à pena unificada de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado. Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria de Justiça ainda não se manifestou. Assim, à Secretaria da Segunda Turma para reautuar o feito como apelação criminal no sistema PJe. Após, à Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Por último, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador